Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-30.2022.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000570-30.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.065.301-65 (RECORRENTE), DANILO DE PAULA ROHRER RIBEIRO - CPF: 714.722.741-72 (ADVOGADO), ANTONIO NETO FERNANDES GONCALVES - CPF: 082.309.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAN ROGERIO DE JESUS SILVA - CPF: 549.942.978-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANNE CHRYS FERNANDES ELOI - CPF: 061.786.601-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CONRADO BARROS DE ARAUJO - CPF: 019.260.501-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ALMEIDA DE MACEDO - CPF: 906.268.851-91 (VÍTIMA), RAILSON LOPES DE SOUZA - CPF: 075.832.501-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO DE PAULA ROHRER RIBEIRO - CPF: 714.722.741-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.065.301-65 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DE OUTRO LADO, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DO RÉU E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. IRRESIGNAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO ARGUIDA PELA PGJ. ACOLHIDA. NULIDADE DAS MENSAGENS CAPTURADAS NOS APARELOS CELULARES APREENDIDOS, MEDIANTE A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS DEVIDAMENTE AUTORIZADA, NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO, TAMPOUCO SUBMETIDA AO CRIVO DOS JURADOS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA. VETORES JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE QUE NÃO PODEM SER NEGATIVADOS COM FULCRO NO HISTÓRICO CRIMINAL OSTENTADO PELO ACUSADO. SÚMULA N. 444 DO STJ E
RESP N. 1.794.854/DF (TEMA REPETITIVO 1077). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O INCREMENTO DA SANÇÃO BASILAR ACIMA DA FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL ADOTADA PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas pelo
parquet
e defesa técnica contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que fixou ao réu pena de 15 anos de reclusão, no regime inicial fechado, por homicídio qualificado e corrupção de menores.

II. Questões em discussão

2. Recurso ministerial: (
i
) pedido de agravamento das penas-base antes a depreciação dos vetores judiciais da conduta social e da personalidade do agente com fulcro no histórico criminal ostentado pelo acusado, além de elevação da fração para 1/3 de acréscimo para cada circunstância judicial valorada negativamente.

3. Recurso defensivo: (
i
) arguida a nulidade das mensagens capturadas nos celulares apreendidos; (
ii
) alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, especificamente em relação ao reconhecimento da autoria delitiva, o que justificaria a anulação do julgamento.

III. Razões de decidir

4. Acolhida a preliminar arguida pela PGJ de não conhecimento parcial do apelo defensivo, especificamente no que se refere à aventada nulidade das mensagens capturadas nos celulares apreendidos na posse do sentenciado, mediante quebra de sigilo de dados telemáticos devidamente autorizada, ante a preclusão da matéria não alegada oportunamente e não submetida ao crivo dos Jurados.

5. A decisão do Tribunal do Júri deverá prevalecer quando respaldada por elementos probatórios existentes nos autos. No caso, há suporte fático e probatório suficiente para demonstrar a autoria e materialidade dos crimes atribuídos ao acusado. A decisão dos jurados constitui uma das possíveis correntes de interpretação probatória, de modo que não pode ser cassada, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

6. Inviável o pedido ministerial de agravamento das penas-base pois os vetoriais da conduta social e da personalidade do agente possuem contornos próprios e não se confundem com o histórico criminal do réu. Assim, consoante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1077, condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para fins de reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de maus antecedentes, não se admitindo que sejam utilizadas para depreciar a conduta social ou a personalidade do agente; e, a teor da Súmula n. 444/STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não servem para o agravamento da sanção basilar. Além disso, a adoção de fração superior ao critério ideal adotado pela jurisprudência exige fundamentação idônea, não existente no caso em apreço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

Teses de julgamento:

"1. Há preclusão da matéria não alegada oportunamente, tampouco submetida ao crivo dos jurados, a impedir que seja analisada pela Corte Revisora. 2. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada por provas existentes nos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos. 3. Os vetoriais da conduta social e da personalidade do agente não podem ser depreciados com fulcro em inquéritos policiais e/ou ações penais em curso, a teor da Súmula n. 444/STJ, tampouco com base em condenações transitadas em julgado, que só servem para caracterizar a reincidência ou os maus antecedentes, consoante decidido pela Corte Cidadã no julgamento do
Resp n. 1.794.854/DF (Tema Repetitivo 1077). 4. A adoção de fração superior ao critério ideal adotado pela jurisprudência para o recrudescimento da pena-base (1/6 sobre o mínimo legal ou 1/8 sobre o intervalo das sanções abstratamente previstas) só é válida se houver fundamentação idônea
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.o, incs. LIV e LV; CPP, arts. 155, 571, VIII, 563; CP, art. 59;

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, Súmula 444;
REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021 (Tema Repetitivo 1077)
; AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma;
TJMT
, Enunciado Orientativo n.o 13, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

APELADO(S):

HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.o 1000570-30.2022.8.11.0029, na qual,
em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou

o réu
à pena privativa de liberdade de
15
(quinze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, incs. I e IV, do Código Penal
e no
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
227999195
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende a
readequação das penas basilares
dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor, com a
depreciação dos vetores judiciais da
conduta social
e
personalidade
do agente
, pois, ao tempo dos fatos, ostentava duas ações penais em curso [autos n.o 1016055-65.2021.8.11.0042 e n.o 1019139-40.2022.8.11.0042] e, apenas onze dias após o cometimento dos ilícitos ora em análise, praticou nova conduta delitiva, pela qual foi condenado de forma definitiva nos autos da ação penal n.o 1000233-41.2022.8.11.0029, pugnando, ainda, pelo
agravamento da fração de acréscimo
para cada circunstância judicial negativada.

Já o apelante
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
, valendo-se das razões recursais de ID
227999196, almeja,
preliminarmente
, a
nulidade das “
mensagens obtidas por meio de aplicativo WhatsApp, determinando-se o desentranhamento delas dos autos
”
, ao argumento de que, isoladamente consideradas, não prestam para subsidiar a condenação, consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, máxime porque nada comprova que tenham sido efetivamente enviadas pelo sentenciado, além de haver indícios de que foram alteradas, uma vez que algumas mensagens foram apagadas e outras não possuem endereçamento.

No
mérito
, pleiteia a
nulidade do julgamento
e a sua consequente submissão a novo Júri Popular, alegando que a decisão dos Jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que tange ao reconhecimento de sua
autoria delitiva
, uma vez que desconsideraram o depoimento do proprietário do hotel em que o apelante e seus familiares estavam hospedados, no sentido de que o condenado em momento algum deixou aquele estabelecimento no fatídico dia.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas no ID 227998251 e no ID 227998252, o
parquet
e a i. defesa técnica rechaçam as pretensões da parte adversa e requerem o desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no
parecer de ID 238866153
pelo
parcial conhecimento do apelo defensivo
, visto que a preliminar de nulidade das mensagens capturadas do aplicativo
Whatsapp
estaria acobertada pela preclusão e coisa julgada, uma vez que analisada por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito outrora interposto em face da r. decisão de pronúncia e, no que admitido, pelo seu
desprovimento.
Em contrapartida, recomenda o conhecimento e
provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer opinativo, arguiu preliminar de não conhecimento parcial do apelo interposto pela i. defesa técnica, especificamente no que tange à aventada nulidade das conversas obtidas por meio do aplicativo
WhatsApp
instalado nos aparelhos celulares apreendidos,
ante a preclusão da matéria e ao fato de já estar acobertada pela coisa julgada, haja vista ter sido devidamente analisada no julgamento do Recurso em Sentido Estrito outrora interposto pelo réu em face da r. decisão de pronúncia.

É sabido que as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

E, tratando-se de processo afeto a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, as eivas ocorridas em julgamento em Plenário devem ser arguidas pela parte interessada logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão, a teor da regra insculpida no art. 571, inc. VIII, do CP, devendo a questão, ainda, consignar-se registrada na ata da solenidade.

Nesse sentido:

“
1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”. (AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

Todavia, no caso ora em apreço, muito embora as conversas capturadas nos aparelhos celulares apreendidos estivessem disponíveis nos autos desde a etapa inquisitiva,
a nulidade de tais elementos de prova não foi suscitada
seja na resposta à acusação ou como preliminar nas alegações finais apresentadas ao término da fase do sumário da culpa (ID 169823309), tampouco no
Recurso em Sentido Estrito n.o 1000570-30.2022.8.11.0029
interposto em face da decisão de pronúncia (ID 169823332); e, perscrutando a ata da sessão de julgamento (ID 227998233 - págs. 28/31), vejo que muito menos foi arguida em sessão plenária, de modo que, a toda evidência,
operou-se a preclusão da matéria não alegada oportunamente.

Aliás, essa conduta da i. defesa técnica em alegar a eiva somente no recurso de apelação criminal é classificada pela jurisprudência das Cortes Superiores como
nulidade de algibeira
, que é aquela constatada pela parte no curso do processo, mas, como estratégia, não é arguida no momento oportuno, para fazê-lo futuramente, em uma perspectiva de melhor conveniência, o que é refutado veemente, por não se compatibilizar com o princípio da boa-fé processual.

É o que se extrai do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
" ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Ainda que assim não fosse, há de se destacar que os mencionados celulares, cujas mensagens capturadas são reputadas de ilegais pela i. defesa, foram apreendidos em outro feito, por ocasião da prisão em flagrante de
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
pelo crime de tráfico de drogas, que originou o APFD n.o
1000057-62.2022.8.11.0029 e, posteriormente, a instauração da ação penal n.o 1000233-41.2022.8.11.0029.

No curso das investigações daquele fato criminoso, a d. autoridade policial representou pela quebra do sigilo de dados telemáticos dos dispositivos confiscados, o que foi autorizado judicialmente, de forma fundamentada, nos autos n.o 1000071-46.2022.8.11.0029, procedendo-se a posterior juntada dos respectivos relatórios tanto no auto de prisão em flagrante delito quanto na ação penal acima citados.

Ulteriormente, por meio da representação n.o 1000331-26.2022.8.11.0029, o d. Delegado de Polícia pugnou o compartilhamento dos autos descritivos das análises dos aparelhos celulares de
HENRIQUE
em outros inquéritos, inclusive no autuado sob o n.o 109.4.2022.1396, relativo aos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores apurados no presente processo.

O pedido foi deferido
(ID 169823171) e as provas anexadas neste caderno processual, ainda na fase de investigação.

Portanto, uma vez que tais elementos probatórios foram regularmente compartilhados ao inquérito policial que originou esta ação penal, sendo advindas de procedimento criminal em que se apurava a prática do crime de tráfico de drogas e que houve o devido respeito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto nos autos da ação penal no 1000233-41.2022.8.11.0029, quanto neste procedimento criminal, já que
a defesa teve pleno acesso aos elementos probatórios
,
inexiste evidente prejuízo suportado pela defesa
do réu, esvaziando a possibilidade de reconhecimento de nulidade, nos termos do que estabelece o art. 563 do CPP.

Outrossim, como bem ressaltado por este eg. Sodalício no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 1000570-30.2022.8.11.0029, quando da análise da preliminar de nulidade probatória por violação de domicílio, que culminou na apreensão dos celulares pertencentes a
HENRIQUE
, “
o compartilhamento das provas extraídas, assim como a própria análise do conteúdo dos aparelhos,

se deu a partir de autorização judicial devidamente fundamentada, o que esvazia também qualquer hipótese de ilegalidade no compartilhamento; ao que se alia a constatação de que
não consistem nos únicos elementos de convicção que fundaram a pronúncia
do recorrente”
(ID 186041650).

De mais a mais, a mera tese defensiva de que os dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos na posse do ora apelante foram adulterados, sem qualquer comprovação nos autos, não enseja a nulidade de tais elementos probatórios, visto que, a teor do art. 156 do CPP, o ônus da prova compete a quem faz a alegação.

E, consoante se verifica, a perícia nos dispositivos foi realizada por agentes da Inteligência da Polícia Judiciária Civil, cujos atos detém fé pública e presunção de veracidade, não tendo a i. defesa apresentado um indicativo sequer que evidenciasse a intenção deles em adulterar as provas, a fim de incriminar injustamente o acusado.

Assim, uma vez que o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
, preceitua que
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022), não se incumbindo a i. defesa técnica
em demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida as mensagens capturadas nos aparelhos celulares apreendidos tenham gerado prejuízo ao réu, afinal,
“
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020),
mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

Deste modo, constatando-se que a tese defensiva consistente na nulidade das mensagens capturadas nos aparelhos celulares apreendidos na posse do ora apelante trata-se de verdadeira inovação recursal e que não foi objeto dos debates da defesa ou dos quesitos aos senhores jurados, operou-se a preclusão no que lhe refere, inviabilizando-se assim o seu conhecimento nesta fase
ad quem
.

Com tais considerações, acolho a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e

NÃO CONHEÇO
do apelo defensivo, especificamente no que toca à alegada
nulidade das “
mensagens obtidas por meio de aplicativo WhatsApp, determinando-se o desentranhamento delas dos autos”
, ante a ocorrência da preclusão da matéria e não submissão ao crivo da eg. Corte Leiga.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que os
recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. defesa e pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

Verte dos autos que
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
, de alcunha “Zeus”, foi
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, pois, no dia 03/01/2022, por volta das 20h48, no Espetinho Central, situado na avenida Rio Grande do Sul, em frente ao Banco Bradesco, no centro da comarca de Canarana/MT, agindo em coautoria com o adolescente
Railson Lopes de Souza
, por motivo torpe, mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de
Gilson Almeida de Macedo
, desferindo disparos de arma de fogo, que foram a causa eficiente de sua morte.

Nesse contexto exsurgem inconformados a i. defesa técnica e o
parquet
perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

RECURSO DEFENSIVO
: DO AVENTADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

Objetiva a i. defesa técnica a submissão do apelante a um novo julgamento, sob a alegação de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto à autoria delitiva a ele imputada, é manifestamente contrária às provas dos autos.

Nessa toada, alega que o contexto probatório
não deixa dúvidas de que o sentenciado não possui envolvimento algum com o homicídio perpetrado contra a vítima, visto que o depoimento do proprietário do hotel
em que
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
e seus familiares estavam hospedados deixou claro em juízo e em plenário que, no dia fatídico, o condenado não saiu em momento algum daquele estabelecimento.

Todavia, a despeito da coerência da versão encadeada na apelação defensiva, trata-se de apenas
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

Com efeito, a
materialidade das infrações penais
restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 169822665), da portaria de instauração do inquérito policial (ID 169822666), do relatório de investigação n.o 2022.13.284 (ID 169822668 - págs. 4/5), do auto de apreensão (ID 169822668 - pág. 10), do termo de apreensão (ID 169822668 - págs. 12/13), da declaração de consentimento para manuseio de celular (ID 169822672), do termo de reconhecimento fotográfico (ID 169822673), do relatório de investigação n.o 2022.13.677 (ID 169822678), da certidão de óbito (ID 169822683), dos autos descritivos em aparelho celular (ID 169823164; ID 169823165), do relatório de investigação (ID 169823172), do relatório n.o 2022.7.36190 (ID 169823173), do relatório de investigação n.o 2022.13.2455 (ID 169823194) e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

Concernente à
autoria
, o apelante
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
negou veemente em plenário a prática dos delitos imputados, sustentando que não conhecia a vítima e que, no fatídico dia, deu entrada em um hotel às 17h com seus familiares, de onde só saiu na manhã do dia seguinte.

E, ainda que a i. defesa técnica sustente que o depoimento da testemunha
Melquíades Pedro da Silva,
prestado perante os jurados, corrobora a tese de negativa de autoria sustentada pelo acusado, uma vez que o testemunhante confirmou que o sentenciado se hospedou no hotel de sua propriedade por volta das 17h na data do crime e lá permaneceu até a manhã do dia seguinte, certo é que, na mesma oitiva, o depoente afirmou não ter plena convicção de que o condenado não se ausentou do estabelecimento durante esse interregno de tempo, asserindo apenas não ter visto ele saindo.

A seu turno,
Natan Rogério de Jesus Silva
relatou durante o julgamento perante o eg. Tribunal do Júri que, à época dos fatos, fora capturado e torturado por membros do Comando Vermelho, pois estava comercializando entorpecentes que não eram provenientes da aludida facção criminosa, em uma espécie de
“salve”
. Na ocasião, acabou informando seus algozes que o ofendido
Gilson
, vulgo Canarana, era quem lhe fornecia drogas. Com isso, os agressores tomaram posse de seu aparelho celular e, passando-se pelo depoente, entraram em contato com a vítima, marcando um encontro com ela.

Mencionou que, durante o período que permaneceu com a liberdade restrita, ouviu repetidas vezes falarem de Zeus e uma única vez de Ligeirinho, não sabendo quem são as pessoas que possuem tais apelidos. Além disso, escutou os faccionados dizendo “
está feito”
; pouco depois, eles colocaram o declarante em um veículo e o libertaram nas proximidades de sua residência.

Contou que, logo depois, foi abordado pela polícia, que o informou da morte de
Gilson
e questionou acerca das últimas conversas que o testemunhante manteve com ele. Disse que, incialmente, hesitou em relatar a verdade na delegacia, por temer por sua vida e segurança, o que somente fez posteriormente, quando os fatos foram revelados por terceiros.

E corroborando, constam dos autos vídeos em que Natan Rogério de Jesus Silva aparece com as mãos e os pés amarrados e, em sua frente, encontra-se o apelante
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
com uma arma em punho. Além disso, Natan fornece a senha de seu celular para que o sentenciado entrasse em contato com a vítima, evidenciando a veracidade da narrativa do testemunhante acima descrita, no sentido de sofrera um
salve
dado pelo condenado
(ID 169823167 ao ID 169823170)
.

Fortificando a tese acusatória, os investigadores da Polícia Judiciária Civil
Luís Conrado Barros de Araújo
e
Valdivino Vital Amordivino
, responsáveis pelas diligências empreendidas que culminaram na descoberta do envolvimento do ora apelante nos delitos em análise, narraram perante o Conselho de Sentença que, ao tomarem conhecimento dos fatos e de que a vítima ainda estava viva, dirigiram-se ao hospital, onde dialogaram brevemente com ela antes do óbito. Além disso, tiveram acesso ao celular do ofendido e constataram que a última conversa mantida por ele via aplicativo de mensagens foi com Natan Rogério, em que marcavam um encontro no local em que
Gilson
foi alvejado pouco tempo depois.

Diante disso, localizaram Natan, que foi preso em flagrante por ter sido surpreendido na posse de droga. Na delegacia, tal sujeito inicialmente apresentou uma versão bastante evasiva. Todavia, posteriormente decidiu colaborar, alegando que tinha sido capturado e agredido por um indivíduo de alcunha Zeus, cujo nome não sabia indicar, o qual pegou o celular de Natan e descobriu que ele estava comercializando drogas que não eram oriundas do Comando Vermelho, situação conhecida como “
cabritagem”
. Na ocasião, Natan acabou revelando que o seu fornecedor de narcóticos era o ofendido, apelidado de Canarana, razão pela qual o ora apelante começou a arquitetar o plano de execução de
Gilson
.

Assim, o sentenciado, utilizando o celular do Natan, organizou uma emboscada para a vítima, recrutou o adolescente
Railson
, vulgo Ligeirinho, para conduzir a motocicleta até o local dos fatos e o próprio apelante efetuou os disparos de arma de fogo contra o ofendido. Na sequência,
HENRIQUE
retornou à residência em que Natan estava sendo mantido com a liberdade restrita, disse que a missão estava cumprida e libertou o refém.

Já os policiais militares
Eli de Araújo Costa
e
Wilson Jesué Leite dos Santos
contaram em plenário que, ao chegarem ao local do crime, foram informados de que dois homens em uma motocicleta haviam praticado o homicídio.

E
Maicon Alves de Souza
, funcionário do estabelecimento onde o crime ocorreu, afirmou durante o julgamento pelo Corpo de Jurados ter presenciado o momento que o agressor começou a disparar, mas não conseguiu identificá-lo devido ao uso de capacete e à rapidez da ação delituosa.

Outrossim, observa-se dos
Autos Descritivos em Aparelho Celular
de ID 169823164 e ID 169823165 que, mediante a quebra do sigilo de dados telemáticos autorizada judicialmente, foram capturadas diversas mensagens armazenadas nos aparelhos celulares apreendidos na posse de
HENRIQUE
, revelando o seu envolvimento com o homicídio da
Gilson
, consoante trechos a seguir transcritos:

“
Nesse tópico analisamos as trocas de mensagens entre Henrique e seu Advogado João Marlon Gimenez Barbosa de Barra do Garças. João já é conhecido desta unidade por estar dando andamento nos processos tanto de Henrique quanto Nikolas e há tempo tenta fazer a retirada dos veículos da Facção Comando Vermelho apreendidos e dos documentos de Henrique que foram localizados na residência em que foi preso Gabriel Prestes.

Henrique – Hoje mais cedo tive que ir em uma casa conversar com um menino

Advogado João – E aí?

Henrique – Morreu um hoje. Ele tava conversando com ele mais o celular não pego. Mais tinha uma câmera que talvez viu eu chegando e saindo mais o menino. Solto mandato pra mim.

Advogado – Vish

Primeiramente é importante informar ao Douto que
tal diálogo ocorreu na madrugada do dia 04 de janeiro, apenas algumas horas após ter acontecido o homicídio que vitimou Gilson (Vulgo Canarana).
As investigações e as provas já coletadas por este núcleo de investigações sugerem que tal ato tenha sido praticado por Henrique na companhia do menor Railson e já existem diversos relatórios dispostos nesta unidade que são capazes de demonstrar tal situação.

Em resumo, na ocasião Henrique fez Natan de refém enquanto se passava por este para marcar um encontro com Gilson, e na ocasião se deslocou até o restaurante em que este estava e o executou com diversos tiros a queima roupa.

Notamos pelo teor das mensagens a preocupação de Henrique de ter deixado o celular de Gilson para trás, fato este que deu o ponta pé nas investigações, e posteriormente o suspeito se pronunciou sobre a preocupação de ter sido filmado pelas câmeras que monitoravam as proximidades do local, sendo esta então mais uma prova que coloca Henrique envolvido no Homicídio de Gilson
”
(ID 169823164).

“
Ao que tange aos crimes de TORTURA e HOMICIDIO, senhor delegado, podemos esclarecer que, em um dos diálogos travados entre ‘ZEUS’ e ‘BEATRIZ’, ambos demonstram muita preocupação de terem sido entregues por Natan nestes crimes, pois quando ficam sabendo da liberação da custódia de Natan, vulgo “GORDIM”, dizem que ele precisa ser decretado/morto
.

Tamanha preocupação se dá porque, no dia do homicídio do ‘CANARANA’, estes DOIS DISCIPLINAS

Facção criminosa, haviam orquestrado tudo para que Natan fosse considerado o principal autor do delito e, de repente, para a surpresa dos mesmos, Natan foi posto em liberdade pelos policiais. (Ver diálogos do dia 07/01/22 abaixo).

Nota-se ainda, que em muitas conversas ‘ZEUS’ se reporta a ‘BEATRIZ’ pelo vulgo ‘GUEIXA’, o que demonstra que ambos os vulgos são da mesma pessoal, qual seja Vanessa Cristina Pereira da Silva.

Beatriz fala para Henrique
: “Xô te falar aqui, o Gordim tá na rua, acabei de ficar sabendo que o Gordim tá na rua...”

Henrique fala para ‘Beatriz’:
“... Minha irmã deixa eu falar pra senhora, esse Gordim nóis vai ter que pedir o decreto desse Gordim, porque ele vai acabar entregando eu GUEIXA”

*Decreto leia
-
se pedir ao superior hierárquico da Facção para matar.

Beatriz fala para Henrique:
“decreto mesmo, sem pano. É só achar na onde ele tá escondido, porque o negócio é o seguinte, acharam foi 50/60 gramas de pedra lá na casa do Gordim moço. O Gordim tava com droga do Cabriteiro”.

*Pedra leia-se craque

*Cabriteiro leia-se nesse caso GILSON ‘CANARANA’. Quem vende droga e não é da Facção.

Henrique fala para ‘Beatriz’:
“... o Álvaro tem que ver a situação nossa também, que não tinha nenhum outro lugar para nóis ir minha irmã. Tinha que ser pra casa da senhora mesmo. Fala com o Álvaro ai. Fala que o Gordim tá na rua pra nós detonar ele mano”

*
neste áudio fazem referência ao salve (tortura) que foi aplicado em Natan e em Juliano na casa de Beatriz (IP n.30/2022)

Beatriz fala para Henrique: “
Eim, deixa eu te falar aqui, o Álvaro falou que é pra mim caçar no negócio pra vê se tem a reportagem do Gordim que o Gordim não vai viver não eim”.

(...)

Ainda no que tange ao crime de homicídio contra Gilson ‘CANARANA’, temos a demonstrar duas provas cabais, UMA em que num diálogo com o integrante da Facção ‘BILLI1, Henrique mostra-se bastante preocupado que Natan Rogério (o bambino do Cabriteiro) tenha lhe entregado para a polícia
, e NOUTRO um diálogo com o vulgo VEINHO, os quais, passaremos abaixo a transcrever:

Henrique fala para "BILLI"
: " foi um irmão nosso que rodou o NEGUIM DO TREM e o bambino do cabriteiro não tem, do cabriteiro que executou. Rodô pô! Ai ele falou, ele contou que o guri que foi mais eu tava no meio entende ele entregou o moleque. A única pessoa que não sabe se ele entregou ainda foi eu".

OBS: O Guri leia-se Railson. Aqui ele fala sobre Natan entregar eles nos crimes de tortura e no de Homicídio apurados no IP n.03/2022.

Henrique fala para "BILLI": " Não meu mano véio, o bambino do cabriteiro caguetou o meu afilhado não tem, que foi mais eu.".

*O bambino do cabriteiro leia-se Natan Rogério;

* Caguetar leia-se revelar um segredo.

Henrique fala para "BILLI" : " Quem caguetou foi o bambino do cabriteiro, que caguetou o meu afilhado pra polícia. Falou o nome dele completo e onde é que ele morava
".

Obs: o afilhado que ele se refere é RAILSON

Por fim, para referendar a conversa acima, tem-se ainda, o diálogo abaixo, entre HENRIQUE e "VEINHO", em 04/01/2022, em que ele pergunta se ZEUS/Henrique vai ir para lá (Querência-MT) e ele diz que antes precisa ver um "negócio", pois o bambino do cabriteiro (NATAN/GORDIM) entregou o guri que foi com ele matar o cara (Leia-se se Gilson " CANARANA").

Henrique fala para "VEINHO"
: " eu vou ali ver uns negócios ali porque o bagúio é o seguinte, o cara que o bambino do cabrieteiro não tem, que nóis num matô mano, entregou um Guri que foi comigo matar o Cara. "
(ID 169823165).

Nesse contexto, as provas coligidas ao caderno processual e produzidas sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que o apelante
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
, juntamente com o adolescente
Railson Lopes de Souza
, cometeu o delito de homicídio qualificado contra a vítima
Gilson Almeida de Macedo.

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à comprovação da materialidade e autoria delitiva e à impossibilidade de absolvição do ora apelante pelos crimes contra a vida e de corrupção de menores
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Ressalta-se, por oportuno, que
o delito tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 possui natureza formal e é de perigo abstrato, consumando-se independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu, bastando que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. Superior Tribunal de Justiça [
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
], o que se verifica
in casu
.

Importa consignar que, em processos afetos a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
.

2.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALMEJADO O AGRAVAMENTO DAS SANÇÕES BASILARES ESTABELECIDAS AO RÉU:

Por outro lado, almeja o
parquet
que as penas-base impostas aos dois delitos por quais restou condenado o apelado sejam agravadas, ante a depreciação dos vetores judiciais da
conduta social
e da
personalidade do agente
, em razão dos registros criminais que ostenta, bem assim com a elevação da fração de acréscimo para
1/3 (um terço)
para cada circunstância judicial negativada.

Entretanto,
os pedidos não merecem acolhida.

Como é cediço, a Corte Cidadã, revendo o seu posicionamento quanto à temática, assentou a premissa de que as mencionadas circunstâncias judiciais detêm contornos próprios e se traduzem no modo de ser e de agir do autor do fato, na medida em que a
conduta social
tem o intuito de sopesar o comportamento deste na comunidade em que vive, bem assim, dentro do contexto familiar e de trabalho; ao passo que a
personalidade
do agente espelha o temperamento e as características do seu caráter, além de fatores hereditários e socioambientais, incluindo as experiências vividas por ele.

Nesse viés, assentou-se a tese de que
“
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
.
(
Tema Repetitivo 1077
- REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.) – Destaquei.

Ademais, nos termos do
Enunciado n.o 444

da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça
,
"
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
", de modo que as passagens penais registradas pelo condenado não servem para o desabono de sua conduta social e personalidade, agravando a sanção basilar.

Desta feita, nada obstante o apelado
HENRIQUE
, ao tempo dos fatos, já ostentasse duas ações penais em curso
[autos n.o 1016055-65.2021.8.11.0042 e n.o 1019139-40.2022.8.11.0042] e, dias depois, tenha cometido novo delito, apurado na ação penal n.o 1000233-41.2022.8.11.0029, em que fora condenado de forma definitiva, com o trânsito em julgado ocorrido em
08/08/2023
, registros esses mencionados nas razões recusais ministeriais, tais elementos, por si sós, não demonstra a má conduta social, tampouco a personalidade desvirtuada do agente, a justificar o incremento de suas penas-base.

Lado outro, no que tange à
quantificação de cada vetor judicial desabonado
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, sendo exigida fundamentação idônea caso opte por adotar quantitativo superior (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Por conseguinte, adotando o MM. Magistrado singular justamente um dos critérios estabelecidos na jurisprudência para o incremento da pena-base, qual seja, 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, não há falar em elevação da quantificação de cada vetor judicial valorado negativamente, uma vez que o i. órgão ministerial não apresentou fundamentos idôneos para tanto, haja vista que os registros criminais em andamento, como já explicitado anteriormente, não justificam o incremento da sanção basilar e os tipos penais derivados do art. 121, §2.o, do CP reconhecidos pelos Jurados já foram considerados na dosimetria, sendo aquele previsto no inciso I na primeira fase e o do inciso IV para qualificar o delito contra a vida.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Por outro lado, acolho a
preliminar
arguida pela PJG
e
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando
incólume o v. veredicto condenatório exarado nos autos da ação penal n.o
1000570-30.2022.8.11.0029
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025